Tribunal: TJDFT
Processo: 0733161-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733161-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: M. E. F. L. REPRESENTANTE LEGAL: MARIO SERGIO LACRETA, VALENE RITA FADEL LACRETA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M. E. F. L. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0715673-96.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Primeiramente, à Secretaria para retificar o polo ativo, devendo constar apenas a menor M. E. F. L., como autora, e seus genitores (...), como representantes legais. Anote-se. Anote-se também a participação do Ministério Público, com base no art. 178, II, do CPC. Cuida-se de ação de conhecimento proposta pela estudante M. E. F. L., por intermédio de seus genitores, em desfavor de CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, formulando pedido de tutela de urgência com o fito de compelir a ré a promover a sua matrícula em curso de Educação de Jovens e Adultos (antigo “supletivo”), sob o fundamento de que, embora tenha menos de 18 (dezoito) anos de idade, teria sido aprovada em exame vestibular e deferida tutela de urgência para seu ingresso no curso de MEDICINA do IMESA - Instituto Municipal Ensino Superior de Assis, no Estado de São Paulo, razão por que entende fazer jus à pretendida matrícula, visando à realização dos testes pertinentes e à consectária obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, que lhe possibilitaria realizar a matrícula na referida instituição de ensino superior. Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, é manifesta a ausência de amparo legal e constitucional da tese e dos pedidos sustentados pela parte autora, tendo em vista que esta ainda não completou a idade mínima legal (18 anos), não se lhe(s) autorizando matricular-se em escola de “Ensino de Jovens e Adultos”. A despeito da notória divergência jurisprudencial que pairava sobre o tema, a questão foi recentemente resolvida pela egrégia Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, em acórdão assim ementado: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria.” (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido já se alinhava este Juízo Cível, acompanhando os diversos precedentes sobre o tema, ad exemplum: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE DEZOITO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 9.394/1996. REQUISITOS. 1. A Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, instituiu a educação de jovens e adultos, prevê a existência de dois requisitos para que seja possível a inscrição em supletivo: ter mais de 18 anos e não logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. A utilização da educação de jovens e adultos antes dos 18 (dezoito) anos vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. 3. A aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar de que está inserido na educação básica, principalmente quando inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a capacidade do estudante para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, nos termos dos art. 24, inc. V, alínea "c" e 59, inc. II, ambos da Lei n. 9.394/1996. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n.1183628, 07037053220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, publicado no DJE: 09/07/2019.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ensino supletivo é destinado aos jovens e adultos que não tiveram acesso ao Ensino Fundamental ou Médio na idade adequada. Por tal razão, é defeso a aceitação da matrícula de alunos com idades compatíveis para cursar o ensino fundamental e médio na modalidade regular em cursos supletivos. 2. A Apelante, nascida no ano 2001 e matriculada no 3o ano do ensino médio no ano de 2018, com dezessete anos na data da propositura da ação, está em idade adequada à conclusão do ensino médio, sendo inadmissível a utilização do supletivo para abreviar seus estudos para acesso ao ensino superior. 3. O ensino médio não se restringe a mero curso preparatório para o vestibular, mas é uma etapa acadêmica fundamental, porquanto contribui na formação do aluno, futuro acadêmico, preparando-o tanto para a escolha de curso superior mais adequado ao seu perfil como para o bom aproveitamento acadêmico. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.1176795, 07192888820188070001, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, publicado no DJE: 13/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. IDADE MÍNIMA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. ARTIGO 208, INCISOS I E V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENSINO MÉDIO. ORDEM ACADÊMICA. FORMAÇÃO HUMANA. 1. Para obter o avanço escolar o aluno deve preencher simultaneamente os requisitos do artigo art. 161 da Resolução no 1/2012 e, no caso, o apelante/autor não demonstrou o atendimento aos incisos III, IV, V desse artigo. 2. O ensino médio não se restringe a mero curso preparatório de ingresso ao ensino superior, mas é uma etapa acadêmica autônoma que contribui na formação humana, intelectual, cívica e ética do aluno, cujos fatores são preponderantes na escolha de curso superior mais adequado ao perfil do estudante e que muito contribuirão com seu êxito profissional. 3. Recurso improvido.” (Acórdão n.886798, 20140111069546APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2015, Publicado no DJE: 14/08/2015. Pág.: 197) “APROVAÇÃO VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. AVANÇO EDUCACIONAL. DIRETRIZES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLENO DESENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE. 1. O ensino supletivo destina-se aos alunos que não tiveram acesso aos estudos na idade apropriada e não aos que pretendem avançar nos estudos de forma prematura para matricularem-se no ensino superior. 2. O legislador, no seu poder discricionário, estabeleceu por meio da Lei 9.394/96, art. 38, § 1°, inc. II, a idade mínima de dezoito anos como sendo o limite legal para a conclusão do ensino médio. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão n.882900, 20150020112820AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, publicado no DJE: 28/07/2015. Pág.: 230) “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ÓBICE LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. O avanço escolar é uma excepcionalidade ao cumprimento integral do histórico escolar, dependendo, portanto, de criteriosa avaliação da instituição de ensino e do cumprimento dos requisitos exigidos em lei, para que não o aluno não seja prejudicado em seu aprendizado e no seu desenvolvimento escolar. Não se pode olvidar que, para a obtenção do avanço escolar, devem ser preenchidos todos os requisitos previstos em lei, inclusive a exigência de frequência mínima de 75% do curso, o que não foi atendido pelo recorrente. Precedentes do Tribunal. Ademais, há de se ressaltar que a Resolução n. 1/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal veda expressamente o avanço nos estudos com o escopo de concluir o ensino básico de educação. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.844525, 20140020161577AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2015, publicado no DJE: 03/02/2015. Pág.: 269) Nessa perspectiva, cumpre reconhecer que a aprovação em exame vestibular universitário não assegura por si só o ingresso na universidade do aluno que ainda não concluiu o ensino médio, pois, se fosse assim, sequer seria necessária a realização de exames e curso de natureza supletiva, sendo dispensável inclusive a própria conclusão do ensino médio, bastando autorizar-se a matrícula direta na instituição de ensino superior do candidato aprovado em vestibular, independentemente de qualquer outra exigência legal. Tal hipótese, ad argumentandum tantum, geraria distorções e ilegalidades as mais diversas, tais como a de admitir-se a hipótese de um aluno que ainda não concluiu o segundo ou até mesmo o primeiro ano do ensino médio ou até mesmo a hipótese de um aluno que tenha sido reprovado no ensino médio ou nem tenha ingressado no ensino médio, mas tenha sido aprovado no exame vestibular, poder ser admitido na universidade, hipóteses essa que, contraditoriamente, têm sido rechaçadas pela jurisprudência, por contrariarem à outrance as regras adotadas pelo legislador positivo. Nesse sentido, cumpre destacar o recente julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.667, Rel. Min. Celso de Mello, que declarou inconstitucional a Lei Distrital n. 2.921/2002 (Lei distrital no 2.921/2002 — que dispõe sobre a emissão do certificado de conclusão do ensino médio, em favor de alunos da terceira série do ensino médio, que, independentemente do número de aulas por eles frequentadas, comprovem aprovação em vestibular para ingresso em curso de nível superior. Neste julgamento, a par da inconstitucionalidade formal (decorrente da violação da competência legislativa da União Federal), reconheceu a Suprema Corte a inconstitucionalidade material da norma por violar o princípio constitucional da razoabilidade, na medida em que promovia verdadeira inversão da ordem legal e natural da formação educacional, permitindo o ingresso no Ensino Superior tão somente em virtude da aprovação em exame vestibular, afastando a exigência legal da prévia conclusão da formação correspondente ao Ensino Médio no próprio estabelecimento que acompanhou o estudante durante os 2 (dois) anos anteriores (1o e 2o anos do Ensino Médio). Destaco o seguinte excerto do voto do eminente Ministro-Relator, que corrobora a conclusão supra, in verbis: “Mesmo que se pudesse reconhecer a possibilidade de o Distrito Federal editar a legislação em causa – o que se alega “ad argumentandum tantum” –, ainda assim não poderia subsistir a Lei no 2.921/2002, que por essa pessoa estatal foi editada. É que a lei distrital ora questionada veiculou norma destituída de qualquer coeficiente de razoabilidade, pois, sem base legítima, inverteu, de modo inteiramente arbitrário, a ordem natural de formação acadêmica dos alunos matriculados em cursos de ensino médio, para atribuir-lhes, independentemente de qualquer frequência às aulas ministradas na terceira série das escolas de segundo grau, o direito à expedição do certificado de conclusão do curso de ensino médio, desde que comprovada a sua aprovação em exame vestibular para ingresso em instituição universitária.” Relembre-se, neste ponto, expressiva passagem constante do voto proferido, perante o Conselho de Educação do Distrito Federal, pelo Relator designado (fls. 18/21): “1. Segundo a legislação vigente, a habilitação para o ensino superior exige, de forma cristalina, a conclusão do ensino médio; 2. O ensino médio é que propicia a habilitação ao ensino superior, e não o contrário – se a aprovação em vestibular qualquer para o ensino superior habilitar o aluno a concluir o ensino médio, esse caminho fica completamente invertido; 3. A proliferação de faculdades que se presencia no momento atual torna o processo seletivo muito favorável a qualquer um que queira e possa pagar; 4. Deve ser questionada firmemente a qualidade do processo seletivo para etapa educacional posterior, ‘habilitatório’ da formação na etapa anterior (uma contradição intrínseca), o qual, agora, por força de lei distrital, não apenas selecionaria para o ensino superior como daria o certificado de conclusão do ensino médio; 5. Ora, nesse sentido, como quem pode o mais pode o menos, porque a aprovação em vestibular não pode assegurar o direito de o aluno do 1o ano do ensino médio (quiçá da 8a série do ensino fundamental) obter também o certificado de conclusão – aliás, seriam plenamente dispensáveis o certificado e o histórico escolar! 6. Os sistemas de educação básica (formativo) e superior não se comunicam obrigatoriamente – não é objetivo da educação básica levar o estudante a uma formação superior, como estão aí as Escolas Técnicas a provar; 7. A escola que acompanha o estudante é quem tem as credenciais para atestar as habilidades e competências de seus alunos, não necessitando de agentes externos, que não acompanharam a vida escolar deles nem estão habilitados a antecipar qualquer processo educativo que não esteja eventualmente maduro; 8. A proliferação de faculdades – volto a frisar – provoca concorrência entre elas, ocasionando processos seletivos ao longo do ano e, portanto, desligamentos antecipados e imaturos do ponto de vista da formação do cidadão e mesmo do futuro universitário; 9. Se o processo de seleção tem autonomia para diplomar sem verificar o rendimento escolar amplo do ensino médio (lembremo-nos que muitos vestibulares são, total ou parcialmente, elaborados apenas sobre os conteúdos das respectivas áreas de concentração dos cursos especializados pretendidos), o vestibular tornar-se-á um atalho óbvio para todos os estudantes que não estão conseguindo alcançar êxito em sua vida escolar normal (por exemplo, repetentes do 2o ano que se matriculam também no 3o ano de escolas que permitem ao aluno cursar ‘dependências’, estariam em condições de ter seu diploma de ensino médio, situação que parece não ter sido contemplada pelo Legislador Distrital); 10. Essa porta de saída, fácil, tira do estudante o estímulo para dedicar-se ao último ano de sua formação, situação que descaracteriza o ensino médio (...).” Os fundamentos ora expostos põem em evidência, ainda mais, a falta de atendimento, por parte do legislador distrital, de padrões mínimos de razoabilidade, a cuja observância estão sujeitos, sem exceção, todos os atos estatais, notadamente aqueles que emanam do Poder Legislativo. Não se pode desconsiderar que as normas legais devem observar, quanto ao seu conteúdo, critérios de razoabilidade, em estrita consonância com os padrões fundados no princípio da proporcionalidade, pois, como não se desconhece, todas as normas emanadas do Poder Público devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do “substantive due process of law” (CF, art. 5o, LIV), eis que, no tema em questão, o postulado da proporcionalidade qualifica-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais (RTJ 160/140-145 – ADI 1.063/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 176/578 - -580, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno).A ausência, na regra legal, do necessário coeficiente mínimo de razoabilidade põe em evidência a grave questão pertinente ao abuso da função de legislar.” Mutatis mutandis, o que se pretende, no presente caso, é o mesmo desvio ilegal que ensejou a publicação daquela norma distrital declarada inconstitucional pela Suprema Corte, qual seja, contornar-se a exigência da regular conclusão do ensino médio na própria escola frequentada pela parte autora, instrumentalizando-se desta feita o Ensino de Jovens e Adultos (EJA), a pretexto de que a mera aprovação em vestibular já supriria aquela exigência. Portanto, sendo manifestamente ilegal a pretensão formulada pela parte autora e sendo inviável o decreto de improcedência liminar, na espécie, impõe-se, no momento, apenas a rejeição da tutela de urgência pretendida, diante da improbabilidade do direito alegado. Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada pela autora. Intime-se o d. representante do Ministério Público, nos termos do disposto no artigo 178, inciso II, do CPC. Promova-se a citação, advertindo-se que eventual resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia”. Em síntese, a Agravante informa que foi aprovada no Vestibular 2023.2 da Faculdade IMESA, para o curso de Medicina. Narra que “está matriculada junto a Instituição de Ensino Superior, cursando as aulas da faculdade de MEDICINA ao mesmo tempo que cursa o ensino regular do ensino médio, por força da r. Decisão proferida no processo no 1005235- 81.2023.8.26.0047, em trâmite na 3a VARA CRIMINAL E DA INFANCIA E JUVENTUDE DE ASSIS - SP, em face da Universidade IMESA”. Afirma que, em razão da tutela provisória de urgência deferida pela justiça paulista, encontra-se submetida a jornada dupla de estudos, o que é demasiadamente desgastante física e emocionalmente. Salienta que a Tese firmada no IRDR 13 deste egrégio Tribunal de Justiça está em confronto ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, que afirma que o acesso ao ensino superior depende da capacidade de cada um, a qual pode ser medida pela aprovação no vestibular, e não apenas pela idade do candidato. Assevera que a aplicação do precedente depende do seu trânsito em julgado, e, na hipótese, houve interposição dos recursos extraordinário e especial, os quais se encontram pendentes de julgamento. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a Instituição de Ensino agravada aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, sem a exigência do requisito temporal, e, em caso de aprovação, seja expedido o correspondente certificado. No mérito, defende a reforma da r. decisão agravada e a confirmação da tutela recursal. O preparo encontra-se devidamente recolhido (Ids. 50001165-50001164). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos prestes a ser molestados. Sua concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a Instituição de Ensino agravada aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, sem a exigência do requisito idade, e, em caso de aprovação, seja expedido o correspondente certificado. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Como se sabe, é requisito previsto na Lei n° 9.394/1996 para a matrícula nos cursos supletivos e, consequentemente, realização dos exames, a idade mínima de 18 (dezoito) anos. O avanço escolar possibilita a continuidade dos estudos àqueles que não o tiveram em momento oportuno e na idade própria (art. 37 da LDB). Malgrado a existência de entendimento jurisprudencial que mitiga a limitação da idade preconizada na Lei n. 9.394/96, para que o estudante com menos de 18 anos possa concluir o supletivo e ser submetido ao exame final na busca do certificado de conclusão do ensino médio, este Tribunal de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 13, pacificou o tema por meio da seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Os Embargos de Declaração opostos em face do citado Acórdão foram devidamente solucionados e rejeitados. Confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. ACÓRDÃO. TESE FIRMADA. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte. 4. A circunstância de não se conformar com a tese firmada pelo acórdão embargado em observância aos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime”. (Acórdão 1403291, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, os recursos interpostos contra o citado IRDR não têm efeito suspensivo. Por fim, a concessão da tutela provisória de urgência nos autos do Processo n° 1005235-81.2023.8.26.0047, em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo, para determinar à Universidade que matricule a Agravante no curso de Medicina e permitir a apresentação do certificado de conclusão de ensino médio até dezembro deste ano, não é argumento suficiente para autorizar a realização do exame supletivo sem a observância do requisito temporal. Assim, em juízo provisório, não avisto plausibilidade no direito invocado pela Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Desnecessária a intimação da Agravada, tendo em vista que ainda não integra a relação processual. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora